Tribunal: TJPA
Processo: 0803884-95.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803884-95.2023.8.14.0013

APELANTE: DEIDE DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 231 DO C. STJ. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou a apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ, além da redução da pena de multa. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão de atenuante; (ii) a proporcionalidade da pena de multa estabelecida na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

4. Em relação à pena de multa, verifica-se que o quantitativo arbitrado na r. sentença não observou a devida proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. Considerando os parâmetros estabelecidos nos arts. 49 e 60 do Código Penal, ajusta-se a pena de multa para 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 60,
157, §2º, II e VII
; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO, nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Deide da Silva Barbosa, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa (cf. ID 19730050).

Nas razões recursais, a defesa pede: (a) a
redução da pena intermediária do apelante para patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ; (b) a redução da pena de multa ao mínimo legal
(cf. ID 19730062).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19730116).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
23203415
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer que a aplicação de atenuante da confissão espontânea reduza a pena provisória para patamar abaixo do mínimo em abstrato do crime, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do c. STJ. Pede também a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Pois bem.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

Por outro lado, constato que a quantificação da pena de multa da apelante não observou a melhor técnica. Ora, é de amplo conhecimento que os dias-multa devem ser calculados em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, observando-se, na ausência de disposição legal específica, as diretrizes gerais previstas no
caput
do artigo 49 do CP, que estabelece um intervalo entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no patamar mínimo do crime de roubo, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão, a multa deveria ter sido fixada em 10 (dez) dias-multa na primeira fase da dosagem.

Nessa mesma linha, considerando que a pena física definitiva foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não se justifica o
quantum
de 111 (cento e onze) dias-multa arbitrado na terceira fase. Para que se mantenha a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o quantitativo deve ser reduzido para 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Assim, diminuo a pena de multa para 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixando o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade com os artigos 49 e 60 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de multa imposta.

É o voto.

Belém, 03/02/2025